Tribunal: TCU
Processo: 018.637/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de convênio cujo objeto era a melhoria em estradas vicinais, construção de pontes e bueiros e perfuração de três poços artesianos profundos com revestimento, sucção, recalque, reservatório e rede de distribuição, no período entre 29/6/2006 e 25/12/2006.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra Jozias Lima Oliveira, prefeito do município de Peritoró/MA nas gestões 2005-2008 e 2013-2016, em razão da execução parcial do Convênio 8.000/2006 (Siafi 560.365), que objetivou melhoria em estradas vicinais, construção de pontes e bueiros e perfuração de três poços artesianos profundos com revestimento, sucção, recalque, reservatório e rede de distribuição, no período entre 29/6/2006 e 25/12/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "c"; 19; 23, III, "a"; 26; e 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a", do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do município de Peritoró/MA e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Débito/Crédito Valor (R$) 22/12/2006 D 85.414,58 14/07/2020 C 4.856,06 27/08/2020 C 4.873,54 03/11/2020 C 4.922,39 30/11/2020 C 4.947,00 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao município de Peritoró/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.